Tribunal: TJSP
Processo: 2255928-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CDHU. EXECUÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AMBAS. PETIÇÃO QUE CONTINHA OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE FOSSE PROCESSADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO CONTADA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO, AINDA QUE HAJA CLÁUSULA PREVENDO O

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CDHU. EXECUÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AMBAS. PETIÇÃO QUE CONTINHA OS REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE FOSSE PROCESSADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO CONTADA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO, AINDA QUE HAJA CLÁUSULA PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE COMPENSAR OS VALORES JÁ PAGOS QUE DESBORDA DO OBJETO DA EXECUÇÃO.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255928-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEIDE DE
SOUZA, é agravada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255928-54.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47946 2/6
VOTO No 47.946
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2255928-54.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1009010-69.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CLEIDE DE SOUZA
AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
INTERESSADO: ELOISIO GOMES DA ROCHA
25a Câmara de Direito Privado
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CESSÃO
DE POSSE E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CDHU.
EXECUÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. ALEGAÇÕES
DE INÉPCIA E DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
AMBAS. PETIÇÃO QUE CONTINHA OS REQUISITOS
MÍNIMOS PARA QUE FOSSE PROCESSADA. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO CONTADA
A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PRESTAÇÃO, AINDA QUE HAJA CLÁUSULA PREVENDO O
VENCIMENTO ANTECIPADO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE COMPENSAR OS VALORES JÁ PAGOS
QUE DESBORDA DO OBJETO DA EXECUÇÃO.
Recurso improvido.
Cleide de Souza ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, pleiteando a
reforma da decisão de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação apresentada.
Sustenta a agravante que: (a) a petição inicial do cumprimento de sentença
seria inepta, pois não teria descrito exatamente a quantia objeto da execução. Aduz que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255928-54.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47946 3/6
planilha apresenta um valor de R$ 3.270,33 e o valor dado à causa foi de R$ 7.021,55; (b)
a exordial deveria ser indeferida, porque a planilha apresentada não seria condizente com o
objeto dos autos, descumprindo o art. 524 do CPC. Haveria inclusão de valores da
prestação originária, que estariam além do objeto do acordo judicial; (c) ocorreu prescrição
da pretensão executória, porquanto o prazo deveria ser contado a partir do vencimento da
parcela inadimplida. Esclarece que o acordo foi homologado em 20/04/2014 e a ação
somente foi ajuizada em 29/04/2019, ou seja, mais de cinco anos após a homologação do
acordo; (d) haveria excesso de execução como decorrência do reconhecimento da
prescrição das parcelas relativas ao período compreendido entre 2009 e 2014; (e) o acordo
firmado entre as parte conteria cláusulas abusivas, como aquela que previu a reintegração
da posse do exequente no imóvel, dado que colocou o consumidor em desvantagem
manifestamente excessiva. A exequente seria fornecedora, nos termos do art. 3o do CDC;
(f) parte da obrigação seria inexigível, aquela referente à perda das parcelas já pagas, pois,
de acordo com o art. 476 do CC, nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Assim, pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 18/19 atribuiu efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 26/38.
Este é o relatório.
De início, afasto a alegação de inépcia da inicial. Ainda que haja
divergência entre o valor indicado para o valor da causa e aqueles existentes nos cálculos
apresentados, isso não significa que a pretensão não pôde ser perfeitamente compreendida.
As hipóteses de inépcia são previstas no art. 330, § 1o, do CPC. Não há prejuízo para a
defesa, porque as planilhas contendo os valores em atraso foram apresentadas. A
executada, ademais, sequer postulou a purgação da mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255928-54.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47946 4/6
Não vislumbro também descumprimento das disposições contidas no art.
524 do CPC. Os cálculos apresentados têm indicação de juros e de correção monetária. Se
a executada não concorda com os valores, a questão passa a ser de mérito.
A alegação de prescrição não prospera. O Superior Tribunal de Justiça já
assentou a orientação segundo a qual o termo inicial da prescrição é contado a partir da
data do vencimento da última prestação, ainda que a vença contenha cláusula que autorize
o vencimento antecipado.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da
dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o
termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da
última parcela. 1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição
da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser
mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso. 2. Agravo interno
desprovido. (STJ, Processo: AgInt no AREsp 1637969 / RJ, AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n.o 2019/0370874-8, Relator(a): Ministro MARCO
BUZZI (1149), Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 22/06/2020,
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/06/2020 destaques nossos)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A 19/12/2003. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. 1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de
prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento
imobiliário. Precedente. 2. Infere-se que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255928-54.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47946 5/6
de 1995 com vencimento em 20 (vinte) anos, portanto, com termo final em 2015, é certo
que o lapso temporal ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução
(novembro de 2008). Dessa forma, é de rigor reconhecer que a parcela de 19/12/2003
também não está prescrita, pois se insere dentro do prazo contratual. 3. Agravo interno
provido. (Processo: AgInt no AREsp 667604 / RJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL n.o 2015/0040446-6, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE (1150), Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento:
14/10/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/10/2019 destaques nossos)
No caso dos autos, a executada se obrigou a pagar 156 parcelas de R$
36,30, reajustadas mensalmente pelo índice da poupança, em conjunto com o boleto
mensal da prestação, de modo que pagaria um total de R$ 207,86, a partir de 17/04/2014.
Logo, a última prestação teria vencimento em abril/2017. A execução foi ajuizada em
29/04/2019, dentro do prazo prescricional.
O suposto excesso não se caracteriza, por consequência do afastamento da
prescrição.
Em suma, os argumentos não são acolhidos. Aliás, a propósito, a razão está
com a agravada quando alega que a executada não cumpriu o art. 525, § 4o, do CPC. Se
havia o suposto excesso, deveria ela ter indicado, de imediato, o valor que entendia
correto. Não o fazendo, a impugnação poderia ter sido liminarmente rejeitada.
Não há abusividade na cláusula que estabelece a reintegração de posse em
caso de inadimplemento. A cessão da posse e da propriedade estava condicionada ao
pagamento das prestações. A questão relacionada à devolução dos valores não é objeto da
presente execução, cujo objetivo é apenas o de cobrar as prestações em aberto ou obter a
reintegração da posse. Os pedidos são alternativos e não cumulativos.
Nenhum dos argumentos é, portanto, suficiente para modificar o que foi
decidido em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255928-54.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47946 6/6
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator